Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. Em análise ao pedido formulado pela d. Defesa de LILIANE DA COSTA SOUZA, para que seja determinada a tramitação dos atos processuais sob segredo de justiça, ao argumento no sentido de violação da dignidade da pessoa humana e da intimidade da ora requerente (Id. 26754245), verifico que razão não lhe assiste. Como é cediço, os atos processuais são, em regra, públicos e que a restrição à ampla publicidade no processo penal somente se justifica em situações em que prepondere outro interesse, como a defesa da intimidade ou o interesse social no sigilo, a fim de garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LX, art. 37, caput, e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal e art. 792 do Código de Processo Penal). Sendo assim, a publicidade dos atos processuais, consectária do sistema acusatório adotado hodiernamente, representa uma das mais sólidas garantias do direito de defesa, uma vez que a sociedade, como maior interessada na correta aplicação da lei penal, possui o desejo de presenciar ou conhecer a realização da justiça. Ao meu ver, o pleito defensivo não divisa a configuração de nenhuma das hipóteses de exceção à regra geral da publicidade dos atos processuais, uma vez que a ora requerente não é parte estanha à relação processual, tendo sido, inclusive, condenada na Primeira e na Segunda Instâncias, e, notadamente, porque não houve a real demonstração de prejuízo à sua honra. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se.